Tribunal: TJPA
Processo: 0816382-68.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0816382-68.2023.8.14.0000

AUTOR: MARIA LUCIMAR BARATA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE COLARES

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROCESSO Nº: 0816382-68.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA LUCIMAR BARATA

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. DISCIPLINA NORMATIVA PERTINENTE À SERVIDORES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada por MARIA LUCIMAR BARATA , Prefeita Municipal de Colares, tendo como objeto, a Lei Complementar Municipal n° 102/2016, de iniciativa da Câmara Municipal de Colares, por suposta violação à competência privativa do Chefe do Executivo, prevista no art. 105 da Constituição do Estado do Pará e art. 61 da CF/88.

Sabe-se que a disciplina normativa pertinente à concessão de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição da República, e artigo 105 da Constituição do Estado do Pará.

Conforme remansosa jurisprudência dos tribunais deste país, inclusive com Repercussão Geral reconhecida (RE 745811 RG- Tema 686), compete privativamente
ao Chefe do Poder Executivo, a iniciativa de processo legislativo que envolva servidores públicos.

É notório que a Lei Complementar, que tem como autor o Vereador Antônio Carlos Monteiro de Oliveira, modificou certos artigos do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Colares que, em resumo, diminuiu o período aquisitivo de licenças prêmios e adicional de tempo de serviço, reduzindo de cinco anos de efetivo exercício para três anos, bem como transformou o adicional de quinquênio em triênio, sendo certo que estas mudanças promovem alterações e impactos de ordem financeira.

Entre as ditas “despesas obrigatórias”, estão incluídos os “pagamentos de pessoal” e, de acordo com o art. 113 do ADCT, “a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”, o qual não foi juntado no projeto de lei.

Ação julgada procedente, para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal n° 102/2016, que deu nova redação aos artigos 73, 74, 91, 92 e 93, do Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Colares, por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal e Estadual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em julgar procedente a ação, para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal n° 102/2016, que deu nova redação aos artigos 73, 74, 91, 92 e 93, do Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Colares, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 31 de outubro de 2018. Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada por MARIA LUCIMAR BARATA, Prefeita Municipal de Colares, tendo como objeto, a Lei Complementar Municipal n° 102/2016, elaborada pela Câmara Municipal de Colares, por suposta violação à competência privativa do Chefe do Executivo, prevista no art. 105 da Constituição do Estado do Pará e art. 61 da CF/88.

A inicial relata que a controvérsia diz respeito em definir se é constitucional a Lei Complementar Municipal suso mencionada, que deu nova redação aos artigos 73, 74, 91, 92 e 93, do Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Colares”.

Inicialmente, a autora destaca a inconstitucionalidade por vício de iniciativa, diante da invasão da competência privativa do Poder Executivo de Colares, visto que a lei em questão ensejaria em alteração da organização administrativa e alteração do regime jurídico único dos servidores.

Pontua a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a matéria, conforme dispõe o art. 105 da Constituição do Estado do Pará, e art. 61 da CF/88.

Assevera que a matéria se encontra consolidada no Supremo Tribunal Federal, que vem declarando como inconstitucionais, leis que não tenham observado, em sua tramitação interna no Poder Legislativo, a competência do Poder Executivo. De igual modo, cita decisão desta egrégia Corte de Justiça.

Na sequência, destaca que o ato normativo ora combatido, caso permaneça válido no ordenamento jurídico, causará impactos financeiros e orçamentários sem precedentes ao município, pois inclui a concessão de licenças remuneradas e adicional de tempo de serviço e que, conforme se pode observar na tramitação do projeto, não houve qualquer estudo orçamentário sobre as consequências que a proposição acarretaria aos cofres públicos municipais.

Aduz que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, leis que versam sobre aumento de despesa, ou alteram despesa obrigatória, devem vir acompanhadas do respectivo estudo financeiro, e não havendo, são consideradas inconstitucionais.

Também pontua a ausência de sanção pelo prefeito municipal à época, não cumprindo os requisitos essenciais para a sua validade.

Pugna pela concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia do art. 1° da LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2016 DO MUNICÍPIO DE COLARES/PA.

Aponta que o
fumus boni iuris
está evidenciado, uma vez que se encontra viciada em sua origem, proposta por agente público não competente para tanto, além de carecer de estudo de impacto orçamentário-financeiro.

Por sua vez, o
periculum in mora
também está caracterizado, visto que, caso a lei continue produzindo seus efeitos, se atribuirá indevidamente, uma majoração de gastos ao orçamento municipal de Colares/PA sem precedentes, o que culminará no prejuízo à manutenção dos serviços públicos essenciais (transporte escolar, coleta de lixo, saúde, assistência social, etc.), bem como pode vir a comprometer a regularidade do adimplemento dos salários do funcionalismo público

Por fim, requer a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei em questão.

Em despacho constante do id. n° 16744456, determinei a intimação da CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, bem como do Ministério Público com assento neste grau, para que se pronunciem no feito.

O Ilustre Procurador-Geral de Justiça, apresentou manifestação pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar.

Ressalto que em despacho de id n° 18518675, determinei a intimação pessoal da autora, para que regularizasse os vícios relativos à assinatura da petição inicial e da procuração. No entanto, posteriormente, verifiquei que se tratava de um erro técnico, motivo pelo qual chamei o feito à ordem, para tornar a determinação sem efeito, não havendo pendência processual a ser sanada.

É o relato do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

CABIMENTO E LEGITIMIDADE

De acordo com o art. 161, I, “l” da Constituição do Estado do Pará, compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o processamento e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Prefeito (art. 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à sua análise.

MÉRITO

Registro, inicialmente, que ante a relevância da matéria, foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

É sabido que o objeto principal da Ação Direta de Inconstitucionalidade, é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a Ação Direta de Inconstitucionalidade assegura a defesa da Constituição da República (art. 102, I, “a”, da CF) e da Constituição Estadual.

Conforme relatado, o objeto da presente ADI é a Lei Complementar Municipal n° 102/2016, elaborada pela Câmara Municipal de Colares, “que deu nova redação aos artigos 73, 74, 91, 92 e 93, do Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Colares”.

A seguir, colaciono o teor dos dispositivos mencionados, antes da nova redação trazida pela Lei Complementar em questão:

“Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Colares:

(...)

Seção III

Dos Adicionais

(...)

Do adicional por Tempo de Serviço

Art. 73. O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o

máximo de sete, que serão calculados sobre o vencimento básico, nas seguintes proporções:

I. Aos cinco anos, 5%;

II. Aos dez anos, 5% = 10%;

III. Aos quinze anos, 5% = 15%;

IV. Aos vinte anos, 5% = 20%;

V. Aos vinte cinco anos, 5% - 25%;

VI. Aos trinta anos, 5% = 30%;

VII. Aos trinta e cinco anos, 5% = 35%.

Art. 74. O Servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio, independente de solicitação.

(...)

Seção VII

Da Licença Prêmio

Art. 91. O servidor terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, à licença de 60 (sessenta) dias em cada período de cinco anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade disciplinar ou criminal.

Art. 92. Não se concederá licença prêmio ao Servidor que no período aquisitivo:

I. Sofre penalidade disciplinar ou criminal;

II. Afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença para tratamento em pessoa da família que ultrapasse a 30 (trinta) dias consecutivos ou não durante o quinquênio;

b) Licença para tratar de interesse particulares;

c) Licença por motivo de afastamento do cônjuge, companheiro ou companheira;

III. Faltar ao serviço injustificadamente mais de seis dias durante o período aquisitivo.

Art. 93. Para efeito de aposentadoria será contado em dobro o tempo de licença prêmio que o Servidor não houver gozado.

A partir da elaboração da Lei Complementar n° 102/2016, os artigos passaram a ter a seguinte redação que, por oportuno, destaco as alterações efetivas:

“Art. 1- O Caput dos artigos 73 e 74. Do Regime Jurídico Único, passam a ter a seguinte redação.

Art. 73. O adicional por tempo de serviço será devido por
triênio
de efetivo exercício, até o máximo de sete, que serão calculados sobre o vencimento básico, nas seguintes proporções:

I. Aos
três
anos, 5%;

II. Aos
seis
anos, 5% = 10%;

III. Aos
nove
anos, 5% = 15%;

IV. Aos
doze
anos, 5% = 20%;

V. Aos
quinze
anos, 5% - 25%;

VI. Aos
dezoito
anos, 5% = 30%;

VII. Aos
vinte e um
anos, 5% = 35%.

Art. 74. O Servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o
triênio
, independente de solicitação.

Art. 2° Art. 1- O Caput dos artigos 91, 92 e 93. Do Regime Jurídico Único, passam a ter a seguinte redação:

Art. 91. O servidor terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, à licença de 60 (sessenta) dias em cada período de
três
anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade disciplinar ou criminal.

Art. 92. Não se concederá licença prêmio ao Servidor que no período aquisitivo:

I. (...)

II. Afastar-se do cargo em virtude de:

a) Licença para tratamento em pessoa da família que ultrapasse a 30 (trinta) dias consecutivos ou não durante o
triênio
;

(...)

Art. 93. Para efeito de aposentadoria
não será mais contado o tempo
de licença prêmio que o Servidor não houver gozado.”

No caso específico, sabe-se que a disciplina normativa pertinente à concessão de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição da República
, in verbis
:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração
;

(...)

c)
servidores públicos
da União e Territórios,
seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade
e aposentadoria
”.

No âmbito estadual, o artigo 105 da Constituição do Estado do Pará prevê que:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...) II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b)
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis
, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Além disso, a própria Lei Orgânica do Município de Colares, também prevê a regra da iniciativa privativa do prefeito, para as leis que disponham sobre os servidores públicos municipais (ID n° 16540074 - Pág. 18). Vejamos:

“Art. 67. São de iniciativa privada do Prefeito as Leis que disponham sobre:

I – Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e a fixação
ou aumento de remuneração dos servidores;

II –
Regime Jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria dos servidores;

Conforme se verifica do exposto acima, as Cartas Magnas de nossos entes federados são taxativas em estabelecer que compete, privativamente, ao chefe do Poder Executivo, a iniciativa de lei que disponha sobre servidores públicos e aumento de sua remuneração.

Neste aspecto, é relevante destacar que, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais deste país, inclusive com Repercussão Geral reconhecida (RE 745811 RG- Tema 686), compete privativamente
ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de processo legislativo que envolva servidores públicos, senão vejamos
:

Recurso extraordinário.
Repercussão geral da questão constitucional reconhecida
. 2. Direito Administrativo.
Servidor público.
3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo.
Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará
(Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.

(RE 745811 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Em oportunidade pretérita, este Egrégio Conselho Especial, apreciando a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da Lei nº 2.336/99, fez constar por meio de voto da lavra do eminente Desembargador Relator Otávio Augusto, que
"a competência privativa do Governador do Distrito Federal, tal como expressamente consignada na lei primeira de regência, exclui a competência concorrente de qualquer outra pessoa ou órgão, por mais abalizados que sejam, desde que aquela não sofra qualquer exceção que validamente possa justificar o exercício da mesma faculdade por outrem. Trata-se, como dito, de iniciativa legislativa exclusiva, que em caso expresso foi outorgada apenas ao Governador do Distrito Federal e não conferida concorrentemente a mais de uma pessoa ou órgão."

Acórdão 1160286
, 20170020210965ADI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019.

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3.
Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal que concede benefícios a servidores públicos. Iniciativa parlamentar. Vício formal. Ocorrência. Inconstitucionalidade. 4. Imposição de ônus à Administração Pública distrital. Iniciativa de lei privativa do governador do Distrito Federal. RE-RG 745.811, tema 6
86. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1051080 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

Neste caso, é notório que a Lei Complementar, que tem como autor o Vereador Antônio Carlos Monteiro de Oliveira, modificou certos artigos do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Colares e, em resumo, diminuiu o período aquisitivo de licenças prêmios e adicional de tempo de serviço, reduzindo de cinco anos de efetivo exercício para três anos, bem como transformou o adicional de quinquênio em triênio, sendo certo que estas mudanças promovem alterações e impactos de ordem financeira.

Sobre este tema, destaco parte da manifestação do Ilustre Procurador-Geral de Justiça:

“Ao analisarmos a tramitação na Câmara Municipal da Lei Municipal, constata-se que a mesma é de autoria do Poder Legislativo, do então Vereador Antônio Carlos Monteiro de Oliveira. Rememorando-se que o objeto principal da legislação é realizar a alteração de dispositivos da Lei Municipal nº 017/1998, o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Colares. Dessa forma, é evidente que o ato questionado é uma clara violação a competência privativa do Chefe do Executivo para legislar sobre Servidores e seu regime jurídico. Evidente a invasão de competência pelo legislativo, uma vez que resta evidenciado que o PL, e a Lei Municipal posteriormente, ensejaria em alteração da organização administrativa e alteração do regime jurídico único dos servidores, fato que é de Competência Privativa do Executivo, situação que causaria violação de competência.”

(...)

Insta elucidar que, para efeitos de validade da legislação, é parte essencial que o texto legislativo passe pela tramitação na Câmara Municipal, por meio das comissões permanentes, e após sua aprovação pelo Plenário da Casa, que o mesmo seja remetido para sanção e promulgação do Chefe do Poder Executivo. Destaca-se que no caso em tela, a Lei Complementar nº 102/2016 anexada junto ao Poder da Transparência do Município, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo se encontram sem a devida assinatura do Prefeito à época, corroborando que não houve sanção do ato normativo.

Assim, admitir a permanência no Ordenamento Jurídico da Lei Complementar nº 102/2016 do Município de Colares/PA é subverter a lógica constitucional e ferir de morte princípios constitucionais, tais como os que regem a Administração Pública.”

Somado a isso, além do vício formal, referente à iniciativa parlamentar de proposição legislativa, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo, tem-se também o vício relativo à ausência de estudo de impacto financeiro-orçamentário do projeto de lei complementar, uma vez que é sabido que, entre as ditas “despesas obrigatórias”, estão incluídos os “pagamentos de pessoal” e, de acordo com o art. 113 do ADCT, “a proposição legislativa que
crie ou altere despesa obrigatória
ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”, o qual não foi juntado no projeto de lei.

A seguir, colaciono julgado do Pretório Excelso sobre este tema:

EMENTA: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. IPVA. Isenção.
Ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro.
1. Ação direta contra a Lei Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, que acrescentou o inciso VIII e o § 10 ao art. 98 da Lei estadual nº 59/1993. As normas impugnadas versam sobre a concessão de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) às motocicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 160 cilindradas.
2. Inconstitucionalidade formal. Ausência de elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro. O art. 113 do ADCT foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que se destina a disciplinar “o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da Uniã
o”. A regra em questão, porém, não se restringe à União, conforme a sua interpretação literal, teleológica e sistemática. 3. Primeiro, a redação do dispositivo não determina que a regra seja limitada à União, sendo possível a sua extensão aos demais entes. Segundo, a norma, ao buscar a gestão fiscal responsável, concretiza princípios constitucionais como a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37 da CF/1988). Terceiro
, a inclusão do art. 113 do ADCT acompanha o tratamento que já vinha sendo conferido ao tema pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicável a todos os entes da Federação.
4
. A exigência de estudo de impacto orçamentário e financeiro não atenta contra a forma federativa, notadamente a autonomia financeira dos entes. Esse requisito visa a permitir que o legislador, como poder vocacionado para a instituição de benefícios fiscais, compreenda a extensão financeira de sua opção políti
c
a. 5. Com base no art. 113 do ADCT, toda “proposição legislativa [federal, estadual, distrital ou municipal] que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”, em linha com a previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. A Lei Complementar do Estado de Roraima nº 278/2019 incorreu em vício de inconstitucionalidade formal, por violação ao art. 113 do ADCT. 7. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar nº 278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, por violação ao art. 113 do ADCT. 8. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.”.

(ADI 6303, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2022 PUBLIC 18-03-2022)

Por fim, ressalto que em sede de informações, a Câmara Municipal de Colares, além do resumo do presente feito, apenas se limitou a informar o seguinte:

“(...) A natureza Legislativa Municipal da lei ora impugnada, foi decorrente da tramitação legislativa do Projeto de Lei nº: 001 de 18 de setembro de 2015, seguiu o decurso de sua tramitação legislativa perante a Câmara Municipal de Colares, seguidos dos pareceres das Comissões Técnicas Permanentes, e ainda corroborado pelas assessorias jurídicas do Poder Executivo e Poder Legislativo mediante seus opinativos jurídicos.

Sendo aprovada pelo Douto Soberano Plenário da Câmara Municipal de Colares, no dia 26 de outubro de 2015, como colacionamos em anexo.

Até o presente momento a presente Lei Municipal questionada quanto aos seus aspectos formais, quanto a sua constitucionalidade, encontra-se com sua eficácia plenamente em vigor, não possuindo no âmbito do Poder Legislativo de Colares, nenhum projeto que vise sua alteração, ou revogação de iniciativa do Poder Legislativo, nem tampouco por iniciativa do Chefe do Poder Executivo”

Outrossim, nota-se que a Câmara Municipal de Colares não se preocupou sequer em contra-argumentar as teses levantadas pela autora da presente ADI.

Diante dos fundamentos acima expostos, conclui-se que os dispositivos impugnados são inconstitucionais por violarem o art. 61, § 1º, II, “a” e “c” da CF, o art. 105, inciso II, “a” e “b” da Constituição Estadual, haja vista que tratam sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, notadamente sobre remuneração, direitos, licenças, entre outros assuntos, temas de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, restando claro, diante disso, vício de iniciativa, já que foram inseridos na Lei Complementar em questão, por meio de Lei Complementar de iniciativa da Câmara Municipal.

Da modulação dos efeitos

No que tange aos efeitos da decisão, alguns pontos merecem destaque.

Em primeiro lugar, sabe-se que em determinadas situações, a aplicação pura e simples do efeito retroativo (
ex tunc),
poderia gerar graves consequências jurídicas, de modo que,
quando presentes razões de
segurança
jurídica ou excepcional interesse social
,
é plenamente viável, cabível e até recomendável, a modulação dos efeitos da decisão.

Neste caso, é notório que a Lei Complementar, em resumo, diminuiu o período aquisitivo de licenças prêmios e adicional de tempo de serviço, reduzindo de cinco anos de efetivo exercício para três anos, bem como transformou o adicional de quinquênio em triênio.

Para melhor esclarecimento, colaciono um quadro comparativo em relação ao adicional por tempo de serviço, antes e depois da edição da Lei Complementar n° 102/2016, à título de exemplo:

Antes da LC

Com o advento da LC

Art. 73. O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de sete, que serão calculados sobre o vencimento básico, nas seguintes proporções:

Art. 73. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de sete, que serão calculados sobre o vencimento básico, nas seguintes proporções:

I. Aos cinco anos, 5%;

I. Aos três anos, 5%;

II. Aos dez anos, 5% = 10%;

II. Aos seis anos, 5% = 10%;

III. Aos quinze anos, 5% = 15%;

III. Aos nove anos, 5% = 15%;

IV. Aos vinte anos, 5% = 20%;

IV. Aos doze anos, 5% = 20%;

V. Aos vinte cinco anos, 5% - 25%;

V. Aos quinze anos, 5% - 25%;

VI. Aos trinta anos, 5% = 30%;

VI. Aos dezoito anos, 5% = 30%;

VII. Aos trinta e cinco anos, 5% = 35%.

VII. Aos vinte e um anos, 5% = 35%.

Conforme exemplo acima, antes da edição da Lei Complementar, o servidor, com quinze anos de serviço, teria direito ao adicional por tempo de serviço na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico. Com o advento da alteração promovida pela lei ora declarada inconstitucional, os mesmos quinze anos de serviço, passou a conceder o direito ao recebimento do referido adicional, na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico.

Por óbvio, a situação envolve ganhos financeiros, de modo que, com o fito de preservar a segurança jurídica dos servidores que já receberam as vantagens de ATS e licença prêmio, deve-se aplicar o efeito
ex nunc
à inconstitucionalidade reconhecida.

Ademais, não há que se falar em devolução de valores percebidos.

Além disso, destaco que, a partir do julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, deverá ser realizada a recontagem do período aquisitivo, ou seja, deve ser observado o quinquênio para o cômputo do cálculo do adicional por tempo de serviço e para a aquisição da licença prêmio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, reconhecendo o vício de iniciativa antes ventilado, declarar, a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal n° 102/2016, que deu nova redação aos artigos 73, 74, 91, 92 e 93, do Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Colares, por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal e Estadual, nos termos da fundamentação supra.

Atribuição dos efeitos
ex nunc
e erga omnes, devendo ser realizada a recontagem do período aquisitivo, ou seja, deve ser observado o quinquênio para o cômputo do cálculo do adicional por tempo de serviço e para a aquisição da licença prêmio.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Belém, 10 de julho de 2024

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2024